Tribunal: STF
Processo: HC 86653
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - PERDA DE OBJETO. Uma vez declarado extinto o
processo em que formalizado o ato apontado como de constrangimento,
reconhece-se a perda de objeto da impetração.
        PENA - REGIME DE
CUMPRIMENTO - ORDEM DE OFÍCIO. Concede-se a ordem de ofício para
tornar prevalecente medida acauteladora deferida, mediante a qual,
ante precedente do Plenário - Habeas Corpus nº 82.959-7/SP -, restou
 afastado o óbice à progressão no regime de cumprimento da pena.